Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732137-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PASSARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LETICIA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Corrêa Sette de Oliveira, que, nos autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial c/c arbitramento de aluguéis proposta por FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA PASSARINHO, arbitrou aluguéis provisórios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais (ID 74765929), a agravante afirma que “A moradia da filha em comum do casal com a genitora na casa de propriedade comum descaracteriza o uso exclusivo do bem pela agravante, visto que o imóvel, nesse contexto, serve como moradia para a menor, atendendo a uma necessidade inerente ao poder familiar e ao dever de sustento, que é de responsabilidade de ambos os Genitores”. Conclui que “o arbitramento de aluguéis provisórios, nesse contexto, representa não apenas um ônus financeiro insuportável para a agravante, que é dona de casa e necessita de auxílios governamentais, como o Bolsa Família para se sustentar, mas também uma desconsideração da função social do lar para a menor”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para “indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado consistente na fixação de aluguéis provisórios em desfavor da agravante.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da r. decisão agravada: “Considerando o tempo decorrido entre o acordo de partilha de bens e o ajuizamento da presente ação, na qual a citação constituirá em mora a requerida quanto aos alugueres proporcionais à cota-parte do autor (30%), arbitro aluguéis provisórios em R$ 500,00 (quinhentos reais)" Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, pleiteia o autor a concessão liminar da tutela de urgência, com o arbitramento de aluguéis proporcionais à parte do imóvel que lhe cabe, até a efetiva venda do bem. Todavia, conforme informado pelo próprio agravado, a ré exerce a posse do imóvel desde 2019, ano em que foi formalizada a dissolução da união estável e homologada a partilha, o que enfraquece a alegação de urgência que fundamenta o pedido de tutela antecipada. Para além disso, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que os elementos constantes dos autos indicam que a posse do imóvel pela agravante se dá, em tese, também em benefício da filha menor do casal, circunstância que, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pode afastar o reconhecimento de uso exclusivo e, por conseguinte, a pretensão indenizatória. A propósito: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES EM CONJUNTO COM A PROLE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "1. Não há uso exclusivo do imóvel quando este também serve de residência para o filho comum, credor de alimentos, afastando a pretensão de recebimento de aluguéis pelo genitor privado do uso. 2. O uso do imóvel é compreendido como prestação de alimentos in natura, o que afasta a indenização por uso exclusivo." (AgInt no AREsp n. 2.058.772/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.951.482/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. (...) POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DIFERENCIA A HIPÓTESE DOS PRECEDENTES E DE SEU FUNDAMENTO DETERMINANTE. USO QUE DEIXA DE SER EXCLUSIVO E PASSA A SER COMPARTILHADO ENTRE A PROLE E SEU GUARDIÃO. AFASTAMENTO DA POSSE EXCLUSIVA QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA QUE É DEVER DE AMBOS OS PAIS EM RELAÇÃO À PROLE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA QUE PODE SER PRESTADA EM PECÚNIA OU IN NATURA. REPERCUSSÕES DIRETAS E SEVERAS QUE O FATO DE A PROLE RESIDIR NO IMÓVEL COMUM PODEM TRAZER AOS ALIMENTOS QUE SERÃO PRESTADOS. PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS QUE PODE EXCEPCIONALMENTE SER MITIGADO PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SOBRE A INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO PARA A HIPÓTESE DO IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PERCENTUAL CABÍVEL ÀS PARTES SOBRE O IMÓVEL QUE IMPEDIRIA O ARBITRAMENTO DOS ALUGUEIS MESMO NAS SITUAÇÕES JÁ ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. (...) Na esteira da jurisprudência desta Corte, é admissível o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em virtude da fruição, por um deles e após a dissolução do vínculo conjugal, de imóvel comum. Depois da partilha ou até mesmo antes dela, desde que, nessa hipótese, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação. Precedentes. 5- O fundamento determinante e o fato gerador que justifica a indenização devida por um ex-cônjuge ao outro ex-cônjuge não é propriamente o modo de exercício do direito de propriedade, se comum ou exclusivo (mancomunhão ou condomínio), mas a relação de posse mantida com o bem, se comum do casal ou exclusiva de um dos ex-cônjuges, de modo que a inexistência de partilha não represente impedimento ao pagamento de indenização pela posse exclusiva. 6- É substancialmente distinta, contudo, a situação fática na qual o uso do imóvel não é exclusivo pelo ex-cônjuge, mas, sim, compartilhado entre o ex-cônjuge e a prole comum do casal. Nessa hipótese, o uso ocorre não porque um dos ex-cônjuges usufrui com exclusividade do imóvel, mas sim porque nele reside a prole comum, em companhia de um de seus guardiães. 7- O fato de o imóvel servir de moradia do filho comum em conjunto com o ex-cônjuge, seu guardião, afasta a existência de posse exclusiva deste, que é, justamente, a circunstância fática determinante do direito à indenização estabelecida pela jurisprudência desta Corte. 8- Ademais, é dever de ambos os pais proverem as necessidades da prole comum, na medida de suas possibilidades econômicas, o que inclui as despesas com moradia. Embora a prestação alimentícia seja usualmente fixada em pecúnia, não há óbice que seja ela fixada in natura, como, por exemplo, prover o imóvel em que a criança residirá, naturalmente acompanhada por quem exerce a sua guarda. 9- Conquanto não seja lícito, de regra, alterar unilateralmente o modo de prestação dos alimentos (de pecúnia para in natura e vice-versa) em virtude do princípio da incompensabilidade dos alimentos, há precedentes desta Corte que, excepcionalmente, admitem essa modificação justamente para impedir que haja enriquecimento ilícito do credor dos alimentos, de modo que a eventual indenização por fruição do imóvel comum também repercutirá nos alimentos a serem fixados à criança ou adolescente. 10- Em suma, o entendimento de que é devida a indenização ao ex-cônjuge pela fruição exclusiva do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge, não se aplica à hipótese em que a fruição do imóvel comum é da ex-cônjuge em companhia de prole comum, quer seja porque o uso deixa de ser exclusivo, mas sim compartilhado, quer seja porque esse uso compartilhado implicará em inegáveis e severas repercussões no dever de prover moradia, nos alimentos a serem prestados e na possibilidade de substituição dos alimentos em pecúnia por alimentos in natura. Precedente específico da 4a Turma sobre o tema. 11- Na hipótese, ademais, há um segundo fundamento, autônomo e suficiente, pelo qual o arbitramento de aluguel é inviável na hipótese, na medida em que ainda debatem as partes, na ação de partilha, qual seria o percentual cabível ao recorrido no imóvel pertencente ao casal. 12- Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelo recorrido, prejudicado o exame das demais questões suscitadas pela recorrente, invertendo-se a sucumbência.” (REsp n. 2.082.584/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) Observa-se, ainda, que o autor agravado faz referência à existência de valores em atraso referentes à pensão alimentícia prestada à filha menor, o que, ao menos neste juízo inicial, reforça a necessidade de exame mais detido acerca das circunstâncias que envolvem a ocupação do bem para fins de residência familiar e da real extensão do suposto benefício exclusivo alegado. Nesse sentido, mutatis mutandis, segue precedente deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL TAMBÉM PELO FILHO COMUM DO EX-CASAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FACULDADE EM OUTRO ESTADO. ESTUDO REMOTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM CARÁTER PROVISÓRIO INDEFERIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade das contrarrazões, uma vez que a peça fora ofertada dentro do prazo legalmente previsto, conforme se extrai de certidão constante dos autos e informação do próprio sistema Pje. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, nas hipóteses em que não há o uso exclusivo do bem em condomínio por um dos ex-consortes, comportando também a prole comum, é possível flexibilizar a obrigação de pagar aluguéis àquele preterido da utilização o imóvel. 3. Não se olvida que o referido entendimento jurisprudencial refere-se, via de regra, a situações nas quais o imóvel era habitado por um dos cônjuges e por, pelo menos, um filho menor do então casal, ao passo que, no caso concreto, o filho comum já alcançou a maioridade. 4. Ainda assim, mostra-se indispensável avaliar, no âmbito probatório do processo originário, se, de fato, o filho maior ainda seria financeiramente dependente de seus genitores e se as suas despesas estariam sendo suportadas com exclusividade pelo ora recorrente – o que poderia, em princípio, reclamar solução jurídica diversa daquela estabelecida precariamente na origem. 5. Depreende-se dos autos, ainda, importante controvérsia a ser devidamente esclarecida concernente ao efetivo local de moradia do filho em comum do ex-casal, se, efetivamente, no imóvel litigioso na companhia de seu genitor, réu/agravante, ou na cidade de Blumenau/SC, onde estaria cursando faculdade. 6. Não obstante a irresignação da agravada, as capturas de tela de conversas de Whatsapp apresentadas não se mostram suficientes, nesta fase de cognição limitada, para comprovar, de maneira inequívoca, que o filho do ex-casal estaria residindo em definitivo na cidade Blumenau/SC, convindo ressaltar, de outro lado, que o recorrente argumenta que, no contexto de pandemia, o curso de graduação do filho estaria sendo realizado à distância. 7. O que se percebe, por ora, é que o pedido de fixação de aluguel formulado pela autora/agravada em caráter provisório ainda carece de dilação probatória a fim de se verificar, com razoável segurança, os reais contornos fáticos subjacentes ao litígio, relativos ao alegado uso exclusivo do imóvel pelo réu/agravante. 8. Indefere-se o pedido de condenação do réu/agravante por litigância de má-fé, pois as alegações do recorrente encontram-se dentro da seara da defesa de sua tese, o que é permitido, pois inerente ao exercício da ampla defesa, não se enquadrando a situação em qualquer das hipóteses que justifique a condenação a tal título. 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1348193, 0708093-07.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 28/06/2021.) Por tais razões, mostra-se necessário o regular desenvolvimento do contraditório e da ampla instrução, a fim de que o juízo de origem possa apurar, com a devida cautela, as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação do imóvel e os efeitos jurídicos dela decorrentes. Do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator